Tribunal: TJMT
Processo: 1007200-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007200-87.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NATANAZIA ALVES ALENCAR - CPF: 689.768.011-72 (ADVOGADO), NOTONOZOU ALVES ALENCAR - CPF: 545.199.181-20 (PACIENTE), Luiz Fernando Voto Kirche (COATOR), JUÍZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Habeas Corpus. Cumprimento de Sentença de Alimentos. Prisão Civil. Inexistência de Risco Alimentar. Inadimplemento De Parcelas Antigas.

Particularidades do Caso.
Ordem Concedida.

I. Caso Em Exame

1
. Habeas corpus
impetrado contra decreto de prisão civil proferido no âmbito de Cumprimento de Sentença de alimentos, diante do inadimplemento de obrigação fixada em 80% do salário mínimo. O Paciente alegou impossibilidade de pagamento por estar desempregado e atuar de forma informal, além de possuir outro filho. O Juiz singular não aceitou as justificativas e manteve a ordem de prisão por 90 dias. O Impetrante pleiteia a concessão da ordem, sob a tese de que o inadimplemento não é atual e de que inexiste o risco alimentar.

II. Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da manutenção da prisão civil do devedor de alimentos, diante da inexistência de risco alimentar, da adimplência das prestações mais recentes e da condição de autossuficiência do alimentando.

III. Razões De Decidir

3. A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva e caráter excepcional, sendo cabível apenas para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação essencial à subsistência do alimentando.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é possível o afastamento da prisão civil quando não demonstrado o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos.

5. No caso, o débito que ensejou a prisão refere-se ao período de fevereiro/2023 a junho/2024, circunstância que afasta a atualidade e a urgência da dívida. Ressalta-se que o alimentando tem 23 anos, é formado em curso superior e exerce atividade remunerada, circunstância que afasta o caráter emergencial da obrigação alimentar.

6. O pagamento das parcelas mais recentes pelo Paciente demonstra boa-fé no cumprimento da obrigação e reforça a desnecessidade da prisão civil como medida de coerção.

IV. Dispositivo E Tese

7. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “É possível o afastamento da prisão civil quando inexistente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 528, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 823878/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15.08.2023, DJe 23.08.2023.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS
CÍVEL N. 1007200-87.2025.8.11.0000

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em benefício de
Notonozou Alves Alencar
, em razão do ato acoimado de ilegal perpetrado pelo Juiz de Direito da 5.ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá.

A Autoridade apontada como coatora não aceitou as justificativas apresentadas pelo Paciente e decretou sua prisão civil pelo prazo de 90 (noventa dias).

O Impetrante alega que o Paciente está impossibilitado de efetuar o pagamento dos alimentos, sob a tese de que sua profissão não lhe rende recurso suficiente para custeio da pensão e de suas despesas pessoais.

Afirma que está adimplente em relação à obrigação alimentar desde julho de 2024, motivo pelo qual não se justifica o pedido de prisão. Além disso, sustenta que a medida é desnecessária, pois o alimentado não está em estado de penúria, uma vez que tem formação superior, trabalha e aufere renda própria.

Ressalta que não é possível a ordem de prisão quando o credor dos alimentos é maior de idade e tem potencial para trabalhar em atividade remunerada.

Requer a concessão da ordem e a revogação da prisão civil.

O pedido liminar foi deferido (Id. 274093896).

A Autoridade Coatora prestou as informações (Id. 275420432).

Por sua vez, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela concessão da ordem (Id. 284555375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, a ordem de prisão civil foi decretada no âmbito do Cumprimento de Sentença proposto por
Ranon Ruah Jacobsen Alves
em face de
Notonozou Alves Alecar
, em razão do inadimplemento de obrigação alimentar fixada no percentual de 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, nos termos da decisão proferida na Ação de Revisão de Alimentos n. 1036994-06.2020.8.11.004.

Intimado, o Paciente apresentou justificativa de impossibilidade de pagamento, alegou estar desempregado e que atua apenas de maneira informal, além de ter outro filho, o que inviabilizaria o cumprimento integral da obrigação alimentar no valor fixado.

Entretanto, as alegações não foram acolhidas pelo Juiz singular que decretou a prisão do Paciente pelo prazo de 90 (noventa) dias.

O Exequente informou o valor atualizado da dívida, no montante de R$ 20.323,95 (vinte mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos), referentes ao período de fevereiro/2023 a junho/2024.

Na sequência, o Paciente juntou comprovante de pagamento referente às três últimas prestações e requereu a revogação da ordem de prisão.

O Exequente, por sua vez, insistiu na prisão do Paciente.

A Autoridade Coatora, ao analisar os requerimentos, manteve a ordem de prisão.

Pois bem.

Sabe-se que a prisão civil decretada em processo de alimentos se reveste de natureza penal, e sim medida coercitiva voltada a compelir o devedor ao adimplemento da obrigação alimentar, em atenção à sua finalidade de garantir a subsistência do alimentando.

Nos termos do artigo 528, § 7º, do CPC, o débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as 3 (três) prestações anteriores ao ajuizamento da Execução e as que se vencerem no curso do processo.

Portanto, em regra, não se considera a decreto prisional como ato ilegal.

A despeito disso, não se pode ignorar os aspectos peculiares do caso concreto. O Exequente é maior de idade (23 anos), tem formação superior e exerce atividade profissional remunerada. Além disso, ao que se extrai dos autos, a ordem de prisão advém da inadimplência das parcelas do período de fevereiro/2023 a junho/2024.

Ademais, a ordem de prisão foi fundada na inadimplência de prestações vencidas entre fevereiro de 2023 e junho de 2024, de modo que, ainda que existente, o débito em questão não mais apresenta as características de atualidade e urgência que legitimariam a imposição da medida extrema da segregação civil.

Ressalta-se, ainda, que o Paciente juntou comprovantes de pagamento correspondentes às prestações atuais, relativas ao período de julho de 2024 a fevereiro de 2025, o que demonstra boa-fé no cumprimento da obrigação e reforça a desnecessidade, neste momento, da prisão civil como instrumento de coerção.

Nesse contexto, inexistente o risco alimentar, permite-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo da continuidade da Execução por meio do rito da expropriação de bens ou por outros medidas típicas ou atípicas de coerção.

Nesse sentido, transcrevo precedente do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. RISCO ALIMENTAR. AUSÊNCIA. NATUREZA EMERGENCIAL. AFASTAMENTO. PARTICULARIDADES DO CASO. CONCESSÃO DA ORDEM. JUSTIFICADA. 1.
É possível o afastamento da prisão civil quando ausente o risco alimentar, consistente na imperativa subsistência dos credores de alimentos
. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a constrição de liberdade do devedor de alimentos somente está justificada quando indispensável para satisfação da obrigação alimentar, de modo que atinja o objetivo teleológico perseguido pela coação extrema da prisão, qual seja, a sobrevida dos alimentados e mostre-se a medida que melhor atenda a máxima efetividade com a mínima restrição aos direitos do devedor. 3.
Na hipótese, o débito alimentar inadimplido não apresenta caráter emergencial, ao que se acrescenta o atingimento da maioridade civil por um dos alimentandos, que exerce atividade remunerada e declara expressamente ciência acerca das dificuldades financeiras enfrentadas pelo genitor
. 4.
Ausente o risco alimentar, justifica-se, em caráter excepcional, o afastamento da prisão civil, sem prejuízo do prosseguimento da execução pelo rito da expropriação de bens
. (...) (STJ - HC: 823878 SP 2023/0164415-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2023).

Ante o exposto,
em consonância com parecer ministerial
, confirmo a decisão liminar de Id. 274093896 e
concedo a ordem ao Paciente Notonozou Alves Alencar
e, por consequência, revogo o decreto de prisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025